Tribunal: STF
Processo: ARE 1361127
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 6, p. 1-14), de cujo dispositivo transcrevo: “Rejeitaram as preliminares e, no mérito, deram parcial provimento ao apelo para reduzir a pena a seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa, mantendo-se os demais termos da r. sentença, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.” (eDOC 6, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 10, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 8, p. 1-34), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 7, p. 42-66).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao RE, no que concerne ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional e, no mais, não admitiu o citado recurso (eDOC 12, p. 1-3), bem como não admitiu o recurso especial (eDOC 11, p. 44-46).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 14, p. 1-13) e do AREsp (eDOC 13, p. 3-25).



    O STJ procedeu ao julgamento do AREsp 1.961.597/SP (eDOC 20, p. 1-2; eDOC 34, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte aos 30.11.2021 (certidão; eDOC 37, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 199.661/SP (certidão; eDOC 38, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Temas 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP (eDOC 12, p. 1-3). Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



     



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)



    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018; ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.



    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.



    Finalmente, ainda que assim não fosse, porque pertinente, acentue-se o contido na decisão do citado HC 199.661/SP, impetrado em favor do ora recorrente, por mim relatado, DJe 4.5.2021, transitado em julgado aos 11.5.2021.



    “(...)



    As razões não merecem acolhimento. 



    No presente writ, a defesa insiste na tese de absolvição do acusado, alegando a atipicidade da conduta em razão de flagrante preparado.



    No entanto, verifica-se que tanto o juízo de origem quanto o TJSP, com base no acervo fático-probatório constante dos autos, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, de modo manter a condenação do réu. 



    A esse propósito, cito o seguinte trecho do acórdão proferido em sede de apelação criminal: 



    ‘A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 1/7, boletim de ocorrência de fls. 18/21, auto de exibição e apreensão de fls. 22/24, laudo de constatação provisória de fls. 32/34 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 83/84, 104/105 e 167/168, maconha, cocaína, LSD e ecstasy foram apreendidos.



    A autoria é atribuível ao recorrente.



    No distrito, ele confessou a posse dos entorpecentes. Disse que a droga indicada por seu pai como sendo de sua propriedade e foi encontrada em sua motocicleta pertence a um rapaz conhecido como ‘Nikito’, de quem recebeu R$ 75,00 para levar o material ilícito do ‘Barroni’ para o Sumaré. Dispensou o celular porque se assustou no momento da abordagem, mas não é proveniente de furto, tampouco aqueles que foram encontrados em sua moradia. A cocaína e os ‘doces’ também lhe pertencem; o dinheiro é proveniente de seu trabalho. Após ser informado sobre a quebra de sigilo de seu celular e redes de relacionamento pessoal, apresentou versão diversa Quarenta e Três quando foi abordado, assustou-se e quebrou o celular, razão pela qual os policiais pensaram que era ladrão e, depois, foram à sua casa, onde, com a permissão de seu pai, encontraram duas balanças de precisão e embalagens para drogas. Seu pai também informou aos agentes da lei que havia saído com uma Honda/Biz verde, onde estava a droga, no compartimento do capacete. Nega-se a informar de quem adquiriu o entorpecente. Alugou o motociclo de sua amiga Alessandra Carboni pelo valor de R$ 20,00 por dia e estava com o veículo desde segunda-feira. É usuário de maconha (fls. 6/7).



    No interrogatório, o apelante negou a prática do tráfico. Estava negociando uma mercadoria (droga) pelo celular com uma mulher e marcaram encontro numa lanchonete da rede ‘Mc Donald's’. No local, perguntou onde ela se encontrava, certo que, embora tenha informado estar num Ford/Fiesta, não havia carro algum desse modelo próximo. Pediu que ela entrasse numa agência bancária, a fim de facilitar sua localização, mas ninguém entrou no estabelecimento. A seguir, ela pediu-lhe suas características físicas. Em seguida, um GM/Astra dourado estacionou ao seu lado, dois policiais desembarcaram, entre eles, o tenente Luiz Neto, e algemaram-no. Então, perguntaram-lhe a respeito de arma e informaram que havia sido denunciado por roubo de celular com emprego de arma. Disse-lhes que não possuía arma alguma. Entregou-lhes seu celular, ocasião em que o policial Luiz lhe mostrou a conversa que havia mantido com a menina e revelou que era com ele quem conversava. Em seguida, quebrou seu celular e perguntou onde estaria a droga. Assustando, não revelou a localização. Eles perguntaram onde morava. Depois, ficou aguardando no local de abordagem com o policial Emerson e o reforço da Força Tática, enquanto os policiais Luiz e Everton, o canil e as ‘Rocams’ foram a sua casa. Depois, retornaram de sua moradia e disseram que seria preso por tráfico de drogas, sob o argumento de encontraram algo na casa. Ameaçaram prender seu pai se não lhes dissesse onde havia estacionado a motocicleta, mas, depois, leram as conversas que mantivera com o traficante e descobriram a localização do veículo. Não sabia que em seu interior havia droga. Deixara a chave numa sarjeta e o traficante para quem devia deixou o entorpecente no veículo para realizar a venda. Ele havia lhe dado três alternativas: ou pagava a droga que havia adquirido para o consumo, ou vendia, ou morreria. Aceitou a oferta de realizar a venda, por estar sem alternativas. Então, enquanto marcava o encontro com a mulher para a entrega da mercadoria (droga), informou ao traficante ‘Hugo Bola’ a localização da motocicleta e respectiva chave, mas ainda não havia noticiado a concretização da venda. Por essa razão, sequer sabia que ele havia colocado o entorpecente no motociclo. No seu quarto, havia apenas quantia de dinheiro e saquinhos plásticos, os quais possuía com intuito de vendêlos ao traficante. Não possuía balança de precisão. Não assumiu a propriedade da droga aos policiais. As porções de ecstasy e LCD foram encontradas numa esquina e os policiais também lhe atribuíram a propriedade. Pegou a motocicleta emprestada de uma amiga e prometeu-lhe pagar um valor simbólico pelo tempo que permanecesse com o veículo. Era usuário de cocaína e crack. Estava desempregado. Não conhecia os policiais (gravação audiovisual SAJ, fls. 263/264).



    A versão defensiva é frágil, inverossímil e dissociada do conjunto probatório.



    (…)



    Como se viu, os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam o recorrente, inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos em favor da segurança pública. Além disso, não se demonstrou que razões eles teriam para mentir sobre a dinâmica dos fatos e imputar-lhe, falsamente, crime dessa gravidade, se nem mesmo o conheciam.



    Aliás, não se observam contradições importantes, pois elas, mais que enfraquecerem os depoimentos, fortalecem-nos. Eventuais discrepâncias em seus relatos, no caso dos autos, justificam-se pelo fato de cada policial ter participado de uma parte da diligência. Como se viu, o policial Luiz Francisco compareceu à casa do apelante, realizou revista no imóvel e colheu informações, entre as quais, que ele havia saído com uma motocicleta. O policial Emerson, por sua vez, permaneceu com recorrente e, depois, foi responsável por encontrar o motociclo e os entorpecentes.



    Em verdade, seria um contrassenso exigir o exercício da ação inibidora da polícia para combater as infrações penais e, quando ela tem sucesso nessa empreitada, dizer que seu depoimento é inválido, suspeito, mentiroso, parcial, por que não dizer, criminoso.



    (…)



    Ressalte-se, ainda, que a alegação acerca da ocorrência de flagrante preparado não vinga, pois resultou infirmada pelos depoimentos dos agentes da lei, os quais afirmaram que o apelante foi abordado durante averiguação de denúncia de roubo e, no decorrer dessa diligência, desvendou-se seu possível envolvimento com o tráfico ilícito, sobretudo diante das informações fornecidas pelo pai e encontro de embalagens comumente utilizadas para o embalo de drogas em seu quarto.



    Em suma, os insuspeitos depoimentos dos policiais militares e as circunstâncias da prisão em flagrante não deixam dúvida quanto à destinação mercantil do material ilícito apreendido, notadamente diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendias, da localização de balança de precisão e embalagens comumente utilizadas para o embalo de entorpecentes na moradia do recorrente, além de vultosa quantia de dinheiro cuja origem lícita não foi demonstrada, sem olvidar que, informalmente, confessou que as drogas lhe pertenciam e destinavam-se ao tráfico ilícito. Assim sendo, incabível a pretendida absolvição por insuficiência de provas’. (eDOC 4, p. 9-11)



    Assim, para se entender de forma diversa, seria necessária considerável dilação probatória, providência vedada em sede de habeas corpus. 



    (...)



    Ademais, quanto ao pleito de revisão da pena fixada ao acusado, não vejo possibilidade de acolhimento.



    Isso porque conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Desse modo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 



    Ainda, no que concerne à suposta violação ao art. 400 do Código de Processo Penal, verifico que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que para os delitos de tráfico de entorpecentes prevalece o rito da Lei especial.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    ‘HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PROCESSO-CRIME – TRÁFICO DE DROGAS – RITO PRÓPRIO. Processo relacionado a crime versado na Lei nº 11.343/2006 possui rito próprio. O artigo 57 prevê o interrogatório como ato inicial. Embora o procedimento comum seja cabível, o é subsidiariamente. O artigo 394, § 2º, do Código de Processo Penal ressalva as disposições em sentido contrário, revelando o princípio da especialidade’. (HC 177.220, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.4.2020)



    Por fim, a manutenção da prisão preventiva justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que o paciente é reincidente, além da gravidade concreta do tipo penal, haja vista a quantidade de droga apreendida na posse do paciente. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. ”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente